Tribunal: TCU
Processo: 006.357/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra Acórdão 3.997/2020-TCU-Segunda Câmara, proferido em sede de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (Convênio 733278/2010), que julgou irregulares as contas do recorrente, fixou débito e aplicou-lhe multa

Inteiro teor:
Acórdão 901/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de recurso de revisão interposto por Ailton Nascimento, ex-prefeito do Município de São Francisco/SE, contra o Acórdão 3997/2020-TCU-Segunda Câmara , proferido em sede de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (Convênio 733278/2010), que julgou irregulares as contas do recorrente, fixou débito e aplicou-lhe multa; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), após diligenciar ao Ministério do Turismo, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, nos termos dos arts. 2o e 8o da Resolução-TCU 344/202 (peça 206); Considerando que o Ministério Público junto ao TCU manifestou-se de acordo com a proposta da unidade especializada (peça 209); Considerando que se verifica paralisação superior a três anos, sem ato processual apto a interromper o prazo prescricional, entre 25/10/2013 e 18/4/2017, configurando-se a prescrição intercorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso IV, alínea "a", c/c art. 15, inciso III, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer do recurso de revisão, por preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 287 e 288 do Regimento Interno do TCU, e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória relativas aos fatos apurados no Convênio 733278/2010, nos termos dos arts. 2o e 8o da Resolução-TCU 344/202; b) declarar insubsistentes o Acórdão 3997/2020-TCU-Segunda Câmara , bem como os Acórdão 7627/2021-TCU-Segunda Câmara e 6.863/202-TCU-Segunda Câmara, proferidos nos presentes autos; c) determinar o arquivamento desta tomada de contas especial, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/202; d) dar ciência do teor deste acórdão ao recorrente, ao Ministério do Turismo e demais interessados. 1. Processo TC-006.357/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 001.293/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Ailton Nascimento (XXX.517.505-XX). 1.3. Recorrente: Ailton Nascimento (XXX.517.505-XX). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Município de São Francisco - SE. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Lourival Freire Sobrinho (5646/OAB-SE), representando Ailton Nascimento. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.